Tribunal: TJSP
Processo: 1010936-91.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO IMPRÓPRIA – ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO.
- Aplicação imprópria do inciso IV, do art. 485, do CPC15 – hipótese que se subsome ao inciso III, e que demandaria intimação pessoal para extinção (abandono/inércia), inteligência do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – inolvidável a prevalência da decisão de

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO IMPRÓPRIA – ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO.
- Aplicação imprópria do inciso IV, do art. 485, do CPC15 – hipótese que se subsome ao inciso III, e que demandaria intimação pessoal para extinção (abandono/inércia), inteligência do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil – inolvidável a prevalência da decisão de mérito, cuja sentença extintiva é excepcional;
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.